Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS AUTORES. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO NORTEADOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. REGIME INICIAL ABERTO INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática, em concurso material, dos crimes de violação de domicílio qualificada, ameaça, coação no curso do processo e da contravenção penal de vias de fato.
II – Questão em discussão
2. (i) Definir se houve manifestação válida de vontade das vítimas apta a configurar a representação no crime de ameaça; (ii) verificar se as provas são suficientes para a manutenção do decreto condenatório; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena; (iv) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III – Razões de decidir
3. A representação no caso de crime de ameaça, como ação penal pública condicionada, pode ser realizada de forma simples e desburocratizada, mediante declaração escrita ou oral feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao juiz. 3.1. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal flexibiliza exigências formais e reconhece como válida a manifestação inequívoca de vontade do ofendido que comparece à autoridade policial para relatar o fato e requerer providências, mesmo que ausente formalização por instrumento específico.
4. A ausência de prova autônoma e a existência de dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitivas impõem a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 4.1. Declarações isoladas da vítima, sem amparo em outros elementos probatórios, não autorizam a condenação penal. 4.2. A confissão parcial dos réus deve ser considerada de forma íntegra e coerente na análise dos fatos, salvo demonstração segura em contrário.
5. A ausência de elementos objetivos, quando tecnicamente viáveis, impede a formação de juízo condenatório com base exclusiva em declarações testemunhais.
6. A prática de crime durante a execução de pena por delito diverso afronta a confiança depositada pelo Estado no agente, constituindo circunstância apta a negativar a conduta social.
7. A fixação da pena dentro de parâmetros reconhecidos pela jurisprudência respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 7.1. Na ausência de critério legal objetivo, admite-se a majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.
8. A aplicação de acréscimos distintos na pena-base entre corréus em situação equivalente exige fundamentação idônea, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 8.1. A ausência de justificativa para tratamento penal mais gravoso impõe a correção de ofício da dosimetria.
9. A reincidência justifica, como regra, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade de detenção e de prisão simples.
IV – Dispositivo
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 150, § 1o, 147 e 344; CPP, artigos 386, inciso VII, 580; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1289175 AgR, Relator Min. Edson Fachin,, Segunda Turma, j. 21/09/2021; TJDFT, Acórdão no 1944171, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.